Tribunal: TJPA
Processo: 0805558-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805558-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUVENIL BARROS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAISA FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NEUTRALIZADA PELAS AUTORIDADES – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de estupro de vulnerável.

2
. Alegação
de
ausência de fundamentação, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, situação de pandemia viral e predicados pessoais favoráveis.

3
.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, flagrante este convertido em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: “
A materialidade delitiva está comprovada no depoimento das vítimas, de sua genitora e outras testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante, dando conta de que o indiciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas A.V.S.N., com 06 (seis) anos de idade, chegando, segundo a menor, a introduzir o dedo em sua vagina, e W.D.P.S. com 07 (sete) anos de idade na data dos fatos, tendo ambas sido forçadas a tirar suas roupas. Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as vítimas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo a pessoa que teria praticado os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as crianças. Além disso, teria sido detido por populares pouco depois dos fatos, além de ser conhecido das próprias vítimas que iam até a casa do indiciado para brincar com o sobrinho deste e para utilizar a internet, situação reconhecida por todos os envolvidos. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública, da instrução processual e da garantia de aplicação da lei penal, pelas seguintes razões: I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de estupro de vulnerável com mais de uma vítima, ambas menores de 06 e 07 anos de idade, na residência do próprio indiciado. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local. Os crimes sexuais contra menores de 14 (quatorze) anos por sua própria natureza geram tais sentimentos. De se notar que a repercussão foi tamanha que um dos vizinhos do acusado prestou informações de que tal situação não seria a primeira vez; I.4 Maneira de agir do indiciado, que aproveitou-se da sua melhor condição financeira, que lhe permitiu ter um sinal de internet sem fio, para atrair crianças à sua residência e com elas praticar atos libidinosos diversos. Nota-se que há informações de que a situação narrada nos autos não foi a primeira, tendo ocorrido possivelmente outros episódios de natureza semelhante, demonstrando uma tendência do indiciado em se envolver em delitos dessa natureza. Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que tal se deu na residência do indiciado, que subjugou as menores e levou-as até um banheiro para que lá pudesse agir. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado. I.5 Risco de fuga do distrito da culpa: tendo em vista que pela gravidade do ato e pelo risco de condenação ser crível que poderá evadir-se para evitar uma eventual imposição de pena. Além disso, sendo conhecido das vítimas e tendo um vizinho narrado que tal situação já aconteceu anteriormente é grande o risco de evasão para evitar represálias. I.6 Risco à instrução criminal: tendo em vista que em casos como os dos autos ser comum a pressão da pessoa acusada ou dos familiares desta sobre as vítimas e seus familiares para evitar a elucidação dos fatos, visando a resguardar a pessoa do agressor. Além disso, é grande a possibilidade de intimidação das próprias vítimas com a simples notícia da liberdade de seu pretenso agressor. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”

Como se vê, constata-se a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas delitivas de estupro de vulnerável contra menores, à época, de 07 (sete) e 06 (seis) anos, de modo que a manutenção das prisão do paciente serve, ainda, para proteção física e psicológica das mesmas.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Juvenil Barros do Nascimento.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0805558-55.2020.8.14.0000
.

.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Juvenil Barros do Nascimento
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
em 16 de maio de 2020, o paciente foi preso em flagrante em razão de, supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 217-A do Código Penal. Em razão do disposto na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e na Resolução Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 2020, não houve a realização de audiência de custódia, tendo a autoridade coatora apreciado de forma isolada a legalidade da prisão por meio da análise do auto de prisão em flagrante

Alega ausência de fundamentação, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, situação de pandemia viral e predicados pessoais favoráveis.

Requer liminarmente a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura
.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3180399
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº 3
191373
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3242889) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, situação de pandemia viral e predicados pessoais favoráveis
.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3180232,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, flagrante este convertido em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: “
A materialidade delitiva está comprovada no depoimento das vítimas, de sua genitora e outras testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante, dando conta de que o indiciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas A.V.S.N., com 06 (seis) anos de idade, chegando, segundo a menor, a introduzir o dedo em sua vagina, e W.D.P.S. com 07 (sete) anos de idade na data dos fatos, tendo ambas sido forçadas a tirar suas roupas. Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as vítimas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo a pessoa que teria praticado os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as crianças. Além disso, teria sido detido por populares pouco depois dos fatos, além de ser conhecido das próprias vítimas que iam até a casa do indiciado para brincar com o sobrinho deste e para utilizar a internet, situação reconhecida por todos os envolvidos. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública, da instrução processual e da garantia de aplicação da lei penal, pelas seguintes razões: I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de estupro de vulnerável com mais de uma vítima, ambas menores de 06 e 07 anos de idade, na residência do próprio indiciado. I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local. Os crimes sexuais contra menores de 14 (quatorze) anos por sua própria natureza geram tais sentimentos. De se notar que a repercussão foi tamanha que um dos vizinhos do acusado prestou informações de que tal situação não seria a primeira vez; I.4 Maneira de agir do indiciado, que aproveitou-se da sua melhor condição financeira, que lhe permitiu ter um sinal de internet sem fio, para atrair crianças à sua residência e com elas praticar atos libidinosos diversos. Nota-se que há informações de que a situação narrada nos autos não foi a primeira, tendo ocorrido possivelmente outros episódios de natureza semelhante, demonstrando uma tendência do indiciado em se envolver em delitos dessa natureza. Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que tal se deu na residência do indiciado, que subjugou as menores e levou-as até um banheiro para que lá pudesse agir. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado. I.5 Risco de fuga do distrito da culpa: tendo em vista que pela gravidade do ato e pelo risco de condenação ser crível que poderá evadir-se para evitar uma eventual imposição de pena. Além disso, sendo conhecido das vítimas e tendo um vizinho narrado que tal situação já aconteceu anteriormente é grande o risco de evasão para evitar represálias. I.6 Risco à instrução criminal: tendo em vista que em casos como os dos autos ser comum a pressão da pessoa acusada ou dos familiares desta sobre as vítimas e seus familiares para evitar a elucidação dos fatos, visando a resguardar a pessoa do agressor. Além disso, é grande a possibilidade de intimidação das próprias vítimas com a simples notícia da liberdade de seu pretenso agressor. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal. Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”

Como se vê, constata-se a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas delitivas de estupro de vulnerável contra menores, à época, de 07 (sete) e 06 (seis) anos, de modo que a manutenção das prisão do paciente serve, ainda, para proteção física e psicológica das mesmas.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima e de sua família. Impetração admitida; ordem denegada.

(TJ-DF 20170020215013 - Segredo de Justiça 0022359-79.2017.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 . Pág.: 184/191)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

e DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020